Tribunal: STF
Processo: HC 206639
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frederico Alcalde Pinto da Cunha, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 686.238/SP.
    A impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena.
    A esse respeito, a defesa afirma que o paciente
    “recebeu PARECER FAVORÁVEL quanto à progressão de regime da Comissão Técnica de Classificação, bem como seu Atestado comprobatório de comportamento carcerário relatou que o sentenciado possui BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.”
    Aduz, ainda, ser “evidente os benefícios que o regime semiaberto traria (...) para o paciente que se demonstra merecedor ao benefício quanto para a sociedade.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a progressão do paciente para o regime semiaberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 686.238/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz, ao denegar a ordem, 
    “o Tribunal estadual fundamentou a ausência do requisito subjetivo, tendo ressaltado, dentre outros, que o parecer psicológico foi desfavorável, denotando que o Apenado não demonstra ‘amadurecimento quanto aos crimes sexuais pelos quais cumpre pena, já que os nega’, além de ter afirmado que apenas ‘encostou na vítima’. 
    Assim, os ‘fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória’ (AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 (...).”
    Logo, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão.
    Nesse sentido:
    “Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente